Tribunal: TJDFT
Processo: 0000298-10.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000298-10.2016.8.07.0018 RECORRENTE: TIMIZA PÃES ESPECIAIS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RAZÕES NÃO APRECIADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 26 da Lei no 6.830/80 dispõe que “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”. 2. O Tema Repetitivo 143 prevê que "Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios". 3. Na hipótese, verificou-se que o ajuizamento da ação de execução fiscal era cabível à época, pois fundada em CDA até então exigível. 4. Por outro lado, a atuação do advogado da Executada em nada influenciou a solução do presente caso, pois não houve a apreciação de qualquer das razões alegadas pela Executada na exceção de pré-executividade. 5. No caso concreto, apesar de o pedido de extinção do processo ter sido formulado após a oposição da exceção de pré-executividade pela Executada, a extinção não decorreu das razões nela arguidas, mas, sim, em virtude do posterior cancelamento da CDA que embasava a execução. 6. Ainda que o cancelamento da CDA tenha sido motivado pelo decidido na Ação Anulatória ajuizada pela Executada, os honorários advocatícios dele decorrentes já foram arbitrados na referida ação, não se justificando nova fixação referente aos mesmos fatos, sob consequência de bis in idem. 7. Dessa forma, deve-se aplicar o caput do art. 26 da Lei no 6.830/80, que prevê a ausência de qualquer ônus para as partes. 8. Apelação conhecida e provida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, sustentando ser possível a fixação de honorários sucumbenciais em caso de extinção da execução fiscal pelo cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação e apresentação de defesa técnica, ressaltando a inobservância dos Temas 143 e 587, ambos do ST, bem como do enunciado 153 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 927 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a ação de execução fiscal foi ajuizada pelo Distrito Federal em 18/1/2016, no montante atualizado de R$ 7.555.180,43 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, cento e oitenta reais e quarenta e três centavos), conforme Certidão de Dívida Ativa (ID 63794165 - pág. 1). Citada (ID 63794165 - pág. 6), a Executada apresentou exceção de pré-executividade em 24/4/2017 (ID 63794165 - pág. 8), alegando a nulidade da CDA, por intimação incorreta da Excipiente, ora Apelada, na instância administrativa e a inconstitucionalidade da multa e dos índices de juros e correção monetária aplicados. Após ser intimado a se manifestar a respeito da defesa oposta pela Executada (ID 63794168), o Exequente requereu, em 9/3/2020, a extinção da demanda em razão do cancelamento da CDA, não tendo sido rebatida nenhuma das argumentações lançadas na exceção (ID 63794169). Sucessivamente, sobreveio sentença de extinção do processo fundada exclusivamente no cancelamento da CDA, com a condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios (ID 63794171). Conforme se infere no presente caso, o ajuizamento da ação de execução fiscal era cabível à época, pois fundada em CDA até então exigível. Por outro lado, a atuação do advogado da Executada em nada influenciou a solução do presente caso, pois não houve a apreciação de qualquer das razões alegadas pela Executada na exceção de pré-executividade. Assim, em que pese o pedido de extinção do processo ter sido formulado após a oposição da exceção de pré-executividade pela Executada, a extinção não decorreu das razões nela arguidas, mas, sim, em virtude do posterior cancelamento da CDA que embasava a execução. Cumpre mencionar que, ainda que o cancelamento da CDA tenha sido motivado pelo decidido na Ação Anulatória no 0707908-17.2018.8.07.0018 ajuizada pela Executada, os honorários advocatícios dele decorrentes já foram arbitrados na referida ação, não se justificando nova fixação referente aos mesmos fatos, sob consequência de bis in idem. Assim, no presente caso, deve-se aplicar o caput do art. 26 da Lei no 6.830/80, que prevê a ausência de qualquer ônus para as partes (ID 66238359 - Pág. 5/6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024